Tribunal: TJDFT
Processo: 0714764-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.
1. Por força do art. 5o, inciso LXVII, da Constituição Federal a prisão civil só é admitida quando ocorrer inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia. No mesmo sentido é o disposto no art. 528, § 2o, do CPC, “Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento” da obrigação de pagar alimentos.
2. A discussão acerca do valor dos alimentos fixados deverá ser feita em sede de ação revisional que, ao contrário do cumprimento de sentença, permite a dilação probatória, podendo o agravante, inclusive, solicitar a revisão dos alimentos fixados provisoriamente nos autos da ação de alimentos.
3. Não se mostra ilegal a prisão civil do devedor, uma vez que tal medida se torna possível diante da existência da dívida, ainda que tenha ocorrido o pagamento parcial do débito.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.